Tribunal: TJPA
Processo: 0801932-17.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801932-17.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: PATRICIA HELEN RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. IRREGULARIDADE. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CABÍVEL. TEMA 551 DO STF. PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO É APLICÁVEL AOS CONTRATOS FIRMADOS COM O PODER PUBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA E DESPROVIDO O INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO.

1.

São devidas as parcelas de férias e 13º salário aos contratos de trabalho temporário firmados com o Poder Público, quando existentes sucessivas prorrogações. Precedente do STF. Tema 551.

2.

A prescrição bienal apenas se aplica aos contratos de trabalho regidos pela legislação trabalhista, não incidindo, contudo, em relação aos servidores públicos temporários. Precedente do STF.

3.

Prejudicado o pleito de majoração da verba honorária em favor do procurador do ente público. Improcedente o pleito de redução dos honorários fixados em favor do patrono da autora, uma vez que inferior ao percentual previsto no §3º, I, do artigo 85 do CPC.

4.

Recursos conhecidos. Provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo ente municipal.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, DANDO PROVIMENTO DO INTERPOSTO PELA AUTORA E NEGANDO PROVIMENTO DO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Patrícia Helena Rodrigues, em desfavor do Município de Abaetetuba.

O primeiro recurso, interposto pela autora, se insurge contra a parte da decisão que excluiu o pagamento das verbas eminentemente celetistas.

Entende que possui direito ao recebimento das férias e 13º salário, uma vez que seu vínculo com o Município era administrativo e não celetista.

Requer provimento do apelo.

O segundo recurso, interposto pelo Município de Abaetetuba, se insurge contra o seguinte:

Diz que a prescrição aplicável ao caso é a bienal, nos termos da jurisprudência do TST.

Afirmar que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não se aplica ao servidor temporário com vínculo jurídico administrativo, já que o FGTS é atribuído aos empregados em regime celetista.

Entende que a nulidade dos contratos de trabalho não transforma a relação jurídica em celetista.

Aduz que a apelada não comprovou a prestação do serviço durante todo o período de trabalho alegado e, portanto, deve ser excluída a condenação do tempo não comprovado.

Por fim, se insurge contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Assim, pleiteia a majoração dos devidos ao procurador do ente municipal e a redução do arbitrado em favor do patrono da apelada.

Requer provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (id. 3261988 e 3261989).

O Ministério Público não ofertou parecer, sob o argumento de inexistência de interesse público a ser tutelado (id. 3274951).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço dos Recursos de Apelação.

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Patrícia Helena Rodrigues, em desfavor do Município de Abaetetuba.

O primeiro recurso, interposto pela autora, questiona a parte da decisão que julgou improcedente os pedidos de férias e 13º salário.

Diz que possuía vínculo administrativo com o Município e não celetista e que, portanto, possui direito ao recebimento das parcelas.

A razão assiste a apelante.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, em relação a matéria, decidiu a questão no RE 1066677, tema 551, firmando a seguinte tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” Grifei

A Suprema Corte vem mantendo o posicionamento, aplicando, em conjunto os temas 916 e 551.

Vejamos trecho da decisão proferida no RE 1.279.957:

“(...) Especificamente quanto às demais garantias trabalhistas, o acórdão
destacou,
quanto às férias, ao terço constitucional e décimo terceiro, que
não haveria qualquer valor devido, visto que já teriam sido pagos,

conforme prova constante nos autos; e quanto às verbas rescisórias
diversas, que não haveria o que ser pago, ante o caráter precário do
vínculo com a administração.
Dessa forma, verifica-se que, também nesses pontos, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, visto que
tanto no tema 916 quanto no tema 551 da repercussão definem, como
regra, a ausência de direitos dos servidores temporários, ressalvas as
hipóteses expressamente previstas em cada um desses temas
. Grifei

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
JULGADO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE
SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO” (STF ARE n. 1.301.206-AgR, Min. Rel. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). Grifei

Na espécie, o contrato de trabalho da apelante foi considerado nulo, em razão das sucessivas prorrogações.

Desse modo, dou provimento ao recurso para julgar procedente os pedidos de férias e 13º salário pleiteados na inicial.

Passo a análise do segundo recurso, interposto pelo ente Municipal.

O Ente público se insurge contra a prescrição quinquenal aplicada pelo juízo de primeiro grau, aduzindo que o prazo prescricional aplicável ao caso é o bienal.

Questiona, ainda, os valores arbitrados a título de honorários advocatícios, requerendo o aumento do fixado em favor do procurador público e a redução do aplicado ao advogado da autora.

No tocante a prescrição, a razão não assiste ao Estado.

É que a prescrição bienal não se aplica aos servidores públicos temporários, mas apenas aqueles servidores regidos pela legislação do trabalho.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO
FGTS
.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

BIENAL
. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicabilidade, no caso, da
prescrição

bienal
, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF RE1181279 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. Edson Fachin. DJe 18.08.2020). Grifei

Desse modo, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau no particular.

Em relação a verba honorária necessário ponderar que com o provimento do recurso da autora, não há mais que se falar em condenação em honorários advocatícios em favor do procurador do Município.

Desse modo, julgo prejudicado o pleito de majoração de honorários em relação ao ente municipal.

Por outro lado, em relação a redução do valor da verba honorária arbitrada em favor do patrono da autora, da mesma forma, não vislumbro razões para deferir o pleito da parte, uma vez que a condenação foi inferior ao percentual previsto no artigo 85, §3º, I, do CPC.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO

AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

DOU PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA,
para incluir na condenação os valores pleiteados a título de férias mais 1/3 e 13º salário, nos termos das razões acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2022